Tribunal: TJDFT
Processo: 0731632-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. A recorrente anexou um comprovante de preparo de apelação, o que não satisfaz o pressuposto recursal. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403